Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720121-67.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MELLO COSTA APELADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por I. M. C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb). A apelante foi intimada para manifestar-se a respeito da permanência de seu interesse recursal após o transcurso de prazo para a matrícula no Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) que ocorreu em 5 de agosto de 2022 (id 39581294). A apelante manifestou-se e requereu a desistência do recurso (id 400525538). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator